Tribunal: TJSP
Processo: 2203565-90.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000509340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2203565-90.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são embargados EVANDRO RODRIGUES DA SILVA e CLÁUDIA
CRISTINA MARCHINI SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203565-90.2019.8.26.0000/50000 - São José do
Rio Preto
2
VOTO No 32.937 (Processo Digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2203565-90.2019.8.26.0000/5000 de São
José do Rio Preto
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: EVANDRO RODRIGUES DA SILVA E OUTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
omissão ou contradição a justificar a interposição do
recurso (art. 1022, incs. I e II, do Cód. de Proc. Civil).
Embargos rejeitados.
O Ministério Público do Estado de São Paulo ofertou
embargos de declaração, em face de venerando acórdão que deu parcial
provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargados (fls.
127/132 do principal).
Alega que o v. acórdão deve ser aclarado. Diz que o julgado
admite o decreto de indisponibilidade, que deve se restringir ao necessário
para assegurar o ressarcimento do dano, entretanto, deu parcial provimento
ao recurso. Entende que a Colenda Câmara acolheu integralmente o pedido
dos agravantes. Afirma que necessita ser esclarecido se houve total
revogação da medida judicial no tocante à indisponibilidade, ou se houve
revogação parcial da medida. Daí, requerer sejam recebidos e acolhidos os
embargos de declaração (fls. 01/04).
É o relatório.
Releva notar, desde logo, que o recurso de embargos de
declaração tem por finalidade esclarecer na hipótese de obscuridade ou
contradição , completar o julgamento no caso de omissão , ou, ainda, a
função de prequestionamento da questão, para fins de interposição de
recursos especial e extraordinário (art. 1022, incs. I e II do Cód. de Proc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203565-90.2019.8.26.0000/50000 - São José do
Rio Preto
3
Civil).
Por meio de recurso de agravo de instrumento, foi trazida, a
esta Colenda Sétima Câmara de Direito Público, discussão concernente à
indisponibilidade de bens em cumprimento de sentença de ação civil
pública.
Sobre a questão, decidiu-se: “Tratam os autos de recurso de
agravo de instrumento, interposto por Evandro Rodrigues da Silva e Cláudia
Cristina Marchini, em face da r. decisão copiada a fls. 63/64 e 69/70, que,
nos autos do cumprimento de sentença da ação civil de improbidade
administrativa, decretou a indisponibilidade de todos os bens dos
agravantes. Desponta dos autos que a Prefeitura Municipal de São José do
Rio Preto e os agravantes foram condenados, solidariamente a 'regularizar o
loteamento, no prazo de dois anos, nos termos da petição inicial; caso não
seja feito, condeno ainda solidariamente os réus a substituir os lotes
negociados por outros imóveis regulares e em perfeitas condições de uso
urbano ou a indenizar os prejuízos que causaram, ressarcindo aos
compradores as parcelas pagas com atualização monetária e perdas e danos
sofridos pelos adquirentes; condeno os réus a indenizar os danos
urbanísticos e ambientais que causaram, a serem apurados em liquidação;
condeno os réus ao pagamento de uma multa diária de R$ 100,00, se o
prazo assinado não foi respeitado e houver descumprimento às obrigações
de fazer e de não fazer requeridas na inicial e que agora são acolhidas. Os
réus ainda pagarão as custas do processo em reembolso e os honorários do
advogado da parte contrária, ora arbitrados em R$ 5.000,00, ao fundo de
reparação dos interesses difusos lesados' (fls. 29/41). A r. sentença foi
integralmente mantida em grau de recurso por esta Colenda Sétima Câmara
de Direito Público (fls. 44/52). Na fase de cumprimento de sentença, a
Prefeitura Municipal informou que o loteamento em questão já foi objeto de
regularização fundiária e que consta com a infraestrutura essencial prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203565-90.2019.8.26.0000/50000 - São José do
Rio Preto
4
no § 1o do artigo 36, da Lei 13.465/17. Esclareceu que o loteamento não
conta ainda com a infraestrutura prevista no artigo 2o, § 6o da Lei 6.766/79.
Requereu a indisponibilidade dos bens dos agravantes, para assegurar o
ressarcimento do erário em razão de eventuais despesas com a regularização
faltante. Após oitiva do Ministério Público, o MM. Juiz de primeiro proferiu
decisão nos seguintes termos: 'Diante do fato de que a municipalidade
gastou dinheiro para regularização do loteamento e visando a eventual
regresso na forma de proteção ao erário, defiro a decretação da
indisponibilidade de todos os bens de Evandro Rodrigues da Silva e Cláudia
Cristina Marchini Silva até integral satisfação, expedindo o instrumental via
Arisp para os imóveis ; Renajud e Bacenjud. Em especial os imóveis de
matrículas 96626 do 1 CRI e 3095 do 2 CRI porque em doação que
configura fraude À execução com dinheiro e interposta pessoa como
proprietário, ora filhos dos loteadores coexecutados. No mais, bloqueiem-se
os imóveis noticiados às fls.74 e os veículos.' (fls. 69/70). Contra esta
decisão, insurgem-se os agravantes, com parcial razão. Primeiramente, não
há qualquer impropriedade no requerimento de indisponibilidade de bens
pela Prefeitura Municipal. A municipalidade foi condenada, solidariamente,
a ressarcir os danos causados e tem interesse no cumprimento integral da
sentença. Ademais, a Prefeitura Municipal requereu o decreto de
indisponibilidade, e contou com o apoio do Ministério Público, ora
exequente. Assim, não há se falar em nulidade da r. decisão. No mais,
segundo o artigo 7o da Lei n. 8.429/92, 'quando o ato de improbidade causar
lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a
autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao
Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.' Nos
termos do parágrafo único desse dispositivo legal, 'a indisponibilidade a que
se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral
ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203565-90.2019.8.26.0000/50000 - São José do
Rio Preto
5
enriquecimento ilícito.' Daí se conclui que, por expressa previsão legal, a
indisponibilidade de bens na ação civil pública por improbidade
administrativa deve recair apenas sobre bens que assegurem o ressarcimento
do dano ou a restituição do proveito obtido. A Municipalidade, na petição
de fls. 71/76, informou que haverá necessidade de outras obras de
infraestrutura prevista na Lei no 6.766/76, para garantir o atendimento aos
aspectos urbanísticos da regularização. Disse que, atualmente, o loteamento
está distante de emissários de rede de água e esgoto e, no futuro, será
necessária a realização de outras obras para fins de regularização fundiária
urbana. Requereu “que sejam tomadas providências judiciais a fim de
buscar bens do loteador para pagamento de despesas de futuras
infraestruturas para projetos e execução da infraestrutura necessária, antes
da extinção da execução' (fls. 76) Não há nos autos qualquer alusão aos
valores necessários para assegurar o ressarcimento do dano. Havendo o
entendimento de que a indisponibilidade deve recair tão somente sobre bens
necessários a assegurar o ressarcimento, não se monstra razoável o decreto
de indisponibilidade de todos os bens dos agravantes. É oportuno esclarecer
que este relator perfila o entendimento acerca da possibilidade de
indisponibilidades de bens para assegurar o ressarcimento de danos.
Entretanto, a medida restritiva deve se limitar aos bens necessários e
suficientes à garantia do pedido de ressarcimento ao erário. É este o
entendimento já firmado por este E. Tribunal de Justiça, ao se analisar caso
semelhante:
'EMENTA
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
Improbidade
administrativa. Liminar para indisponibilidade dos bens. Possibilidade ante
o disposto no art. 37, § 4o, da CF e 7o, par. único, da Lei 8.429/92. Decisão
que amplia a indisponibilidade para abranger a multa civil. Descabimento.
Indisponibilidade que deve restringir ao prejuízo causado ao erário -
Precedentes desta Câmara e Corte - Recurso parcialmente provido.”
(Agravo de instrumento n. 2032243-75.2014.8.26.0000
Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203565-90.2019.8.26.0000/50000 - São José do
Rio Preto
6
Reinaldo Miluzzi j. em 26.5.14 v.u grifo nosso). Assim, deve ser
afastado o decreto de indisponibilidade dos bens dos agravantes, enquanto
não apurado o montante necessário a assegurar o ressarcimento dos danos.
Convém ressaltar que não há se falar em extinção do cumprimento de
sentença, vez que, conforme se verifica, a execução não se encontra
integralmente cumprida. Ademais, a extinção da execução sequer foi
mencionada no despacho agravado e não pode ser apreciada, sob pena de
suprimir grau de jurisdição. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos supracitados” (fls. 129/132 do principal).
À evidência, inexiste omissão ou contradição a justificar a
interposição dos embargos declaratórios. Todas as questões pertinentes
foram apreciadas, tendo esta Colenda Câmara decidido, de forma expressa,
que a indisponibilidade de bens deve recair apenas sobre bens necessários
para garantir o ressarcimento do dano ou a restituição do proveito obtido.
Restou bem explicitado, que o decreto de indisponibilidade
deve ser afastado, enquanto não apurado o montante necessário a assegurar
o ressarcimento dos danos. Assim, a indisponibilidade de bens foi revogada.
Convém ressaltar que os agravantes, além do pedido de
afastamento
da
indisponibilidade
de
bens,
formularam
também
requerimento de nulidade da r. decisão e de extinção do cumprimento da
sentença. Em razão do não acolhimento dos dois últimos pedidos dos
agravantes, foi provido parcialmente o recurso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
MOACIR PERES
Relator